Tribunal: TJDFT
Processo: 0719536-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OI MÓVEL S/A. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. STJ. TEMA 1051. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA DO CRÉDITO. ALTERAÇÃO.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema Repetitivo n. 1.051 do STJ, Relator RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Segunda Sessão, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJe de 17/12/2020).
3. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial (Lei no 11.101/2005, art. 59, caput e §1o).
4. Apesar do crédito do agravante ter sido reconhecido como de natureza extraconcursal, o deferimento de nova recuperação judicial da empresa executada altera a situação fático-jurídica, motivo pelo qual o crédito objeto do cumprimento de sentença deve ser habilitado no Juízo competente, o universal.
4. Recurso conhecido e não provido.